Tribunal: TJBA
Processo: 0509387-28.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509387-28.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDNEIA FIGUEIREDO FELIPE e outros (4)

Advogado(s)
:
LANA BORBA LEITE, BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. DANO MORAL AFASTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelos apelados em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da seguradora para excluir a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de pagamento da indenização securitária aos herdeiros legítimos. Os embargantes alegam omissão quanto à gravidade da falha na prestação do serviço e contradição no afastamento do dano moral após o reconhecimento da conduta ilícita da seguradora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao concluir que o pagamento indevido do seguro de vida a terceiro, embora configure falha na prestação do serviço, não gera, por si só, dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

A. Inexistência de Omissão e Contradição. O acórdão fundamentou de forma clara e coerente que o descumprimento contratual, ainda que derivado de falha no dever de cautela da seguradora, não implica automaticamente em lesão aos direitos da personalidade. A decisão enfrentou a natureza da relação consumerista e a boa-fé objetiva, concluindo que os transtornos narrados não ultrapassaram o limite do aborrecimento negocial.

B. Caráter Infringente. Os embargantes buscam, em verdade, a reforma do mérito do julgado por discordarem da interpretação jurídica adotada por este Colegiado, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja função é apenas integrativa ou retificadora de vícios formais.

C. Prequestionamento. O CPC/2015 admite o prequestionamento ficto (art. 1.025), sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais se a matéria foi devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargantes buscam o reexame da matéria decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração, porquanto o julgado apreciou as questões fundamentais do recurso, não havendo as omissões e contradições apontadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509387-28.2017.8.05.0274
, em que figuram como embargante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como embargada EDNEIA FIGUEIREDO FELIPE e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06